Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. IMPUTAÇÃO DE MULTA. PENALIDADE IMPOSTA AO RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. CESSÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. CONVENÇÃO NÃO OPONÍVEL À FORNECEDORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, o recorrente cedeu o uso de imóvel localizado em Vicente Pires/DF para fins de moradia de Neuma Batista dos Santos. Relata que a citada moradora teria realizado ligação clandestina para receber o fornecimento de água no imóvel, o que levou a ré/recorrida a lavrar auto de infração. Contudo, alega que Neuma, imbuída de má-fé, teria efetuado o cadastro da unidade em nome do recorrente, fazendo com que as penalidades constassem em seu nome e não no de Neuma. Pediu ao final a imputação dos débitos a Neuma, assim como a exclusão do cadastro de devedores da CAESB, ora recorrida.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que, à época das irregularidades constatadas pela recorrida, o recorrente seria o responsável pelo imóvel, não tendo requerido a alteração de titularidade ou comunicação a cessão do imóvel à recorrida.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita prejudicial de mérito. No mérito propriamente dito, afirma que não detinha conhecimento da existência de processo administrativo contra si. Aduz que ao tempo dos fatos não existia contrato junto à recorrida, assim como não havia hidrômetro instalado no imóvel, o que afasta sua vinculação aos pagamentos das tarifas de água e esgoto.
5. Contrarrazões ao ID 64800279.
6. Da gratuidade de justiça. Análise prejudicada, uma vez que o benefício foi deferido na origem, nos termos da decisão de ID 64800277.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se eventual pretensão da recorrida em face do recorrente estaria alcançada pela prescrição, bem como se, acaso enfrentado o mérito, estaria o recorrente obrigado às penalidades impostas pela recorrida.
IV. Razões de decidir
8. Da prejudicial de mérito. Alega o recorrente a prescrição dos débitos imputados a si, porquanto a irregularidade teria sido constatada em 20.12.2018 e o processo administrativo teria sido instaurado em 30.05.2024. Sem razão. O artigo 205 do Código Civil estabelece que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, não se aplicando ao caso o prazo quinquenal defendido pelo recorrente (artigo 206, §5o, inciso I, do CC). Além disso, o citado processo administrativo foi deflagrado no dia 22.02.2018 (ID 64800259 - pág. 14), tendo a decisão administrativa sido proferida em 29.05.2024. Prejudicial rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 14, § 1o, da Resolução n. 14/2011 da ADASA, estabelece que o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços. No caso, o conjunto probatório evidencia que o recorrente era o responsável pelo imóvel ao tempo da verificação das irregularidades no medidor, não havendo no acervo documental qualquer prova que vincule Neuma Batista dos Santos como titular da unidade consumidora, somado ao fato de que o recorrente não fez qualquer prova de que teria comunicado a recorrida a respeito da cessão do imóvel, de modo que, no caso, a convenção particular não é oponível à recorrida (artigo 123 do CTN).
11. Por fim, não há que se falar em imputação de débito a Neuma Batista dos Santos, uma vez que não compõe o polo passivo, assim como não há prova documental de que seria responsável pela unidade consumidora.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, §1o, da Resolução n. 14/2011 da ADASA.
Art. 123 do CTN.